Tribunal: TJBA
Processo: 0502573-91.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502573-91.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA Advogado(s): ANTONIO FARIA DE FREITAS NETO APELADO: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Advogado(s):RICARDO VIEIRA LANDI, CAROLINA SOUZA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA. ENTREGA DE PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES ESSENCIALMENTE INFERIORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. CONFIGURAÇÃO DE ALIUD PRO ALIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE COMO CONTRAPROVA. ART. 435 DO CPC. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos de ação de resilição contratual, reconheceu a decadência do direito autoral, sob o fundamento de que a entrega de equipamento com capacidade inferior à contratada caracterizaria vício redibitório, sujeitando-se ao prazo de 180 dias do art. 445, § 1º, do Código Civil. A autora (apelante) sustenta que adquiriu um storage com capacidade de 36 TB (12 HDs de 3 TB cada), mas recebeu unidade guarnecida com componentes de apenas 500 GB (totalizando 6 TB), o que configuraria inadimplemento absoluto por entrega de objeto diverso (aliud pro alio), atraindo o prazo prescricional decenal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a admissibilidade de documentos juntados em réplica para contraprovar alegações da contestação, nos termos do art. 435 do CPC; (ii) definir se a entrega de hardware com capacidade seis vezes inferior à pactuada constitui mero vício redibitório (defeito de qualidade) ou inadimplemento contratual absoluto (entrega de coisa diversa); (iii) determinar o regime de extinção do direito aplicável, se a decadência especial dos vícios ocultos ou a prescrição geral decenal para responsabilidade contratual; e (iv) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura. III. Razões de decidir 3. É admissível a juntada de documentos em sede de réplica quando destinados a contrapor argumentos de fato impeditivo ou modificativo articulados na contestação, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, conforme exegese do art. 435, parágrafo único, do CPC e precedentes do STJ. No caso, os e-mails demonstram a boa-fé da autora ao confrontar a negativa de recebimento administrativo pela ré. 4. A entrega de componentes eletrônicos cujas especificações técnicas e capacidade de armazenamento são drasticamente inferiores às contratadas (500 GB em face de 3 TB) não configura mero vício oculto de qualidade, mas sim inadimplemento absoluto da obrigação de dar coisa certa. A capacidade de armazenamento é atributo essencial e definidor do bem tecnológico, caracterizando a entrega de objeto substancialmente diverso (aliud pro alio). 5. Afastada a subsunção ao regime dos vícios redibitórios, revela-se inaplicável o prazo decadencial do art. 445 do Código Civil. Tratando-se de pretensão resolutória por inadimplemento culposo, incide o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ e por este Tribunal de Justiça da Bahia. 6. Aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) diante da suficiência do acervo probatório, notadamente a confissão extrajudicial da gerência da ré admitindo o envio de produtos em desacordo com a proposta. A resolução do pacto impõe a restituição do valor do equipamento e o ressarcimento do ICMS antecipado recolhido inutilmente pela autora, como forma de reparação integral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastar a decadência e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a resolução do contrato e condenando a ré ao pagamento de R$ 96.972,17, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC. Tese de julgamento: “1. A entrega de componentes de hardware com especificações técnicas e capacidade de armazenamento essencialmente inferiores às contratadas, de modo a desnaturar a finalidade tecnológica do bem, caracteriza inadimplemento contratual absoluto (aliud pro alio) e não mero vício redibitório.”; “2. Às pretensões de resolução contratual e indenização por perdas e danos fundadas em inadimplemento absoluto aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, restando afastada a decadência especial do regime dos vícios ocultos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502573-91.2018.8.05.0103, em que figura como apelante CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO LTDA e como apelado LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04